Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Decisão do Relator.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, processo registrado neste sodalício mato-grossense sob número 1008098-08.2022.8.11.0000. produzido por CROMOARTE – BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME, em face de decisão proferida pela meritíssima Juíza de Direito WANDIRAMA G. R. PAIVA ZANOLO nos autos do embargos de terceiro n. 1010771-45.2022.8.11.0041, que DEFERIU o pedido para determinar a suspensão de qualquer ato de despejo em face dos embargantes, que abranja a área objeto dos presentes embargos, até o dia 30/06/2022, em cumprimento à decisão liminar proferida ADPF no 828.
Constam dos autos que os agravados pleiteiam, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da sentença e despacho (id.58069353), sendo realizada a constatação por oficial de justiça, acompanhado de perito técnico para produção de completa prova pericial, para que em sede de cumprimento de sentença, somente após, seja deliberado sobre a desocupação nos exatos limites do domínio do embargado”; alternativamente, pleiteiam a suspensão do processo principal até o julgamento dos presentes embargos. Sustentou a meritíssima juíza que, se mostra prematuro concluir que a desocupação do imóvel da parte requerida possa atingir ou tenha atingido, indevidamente, os imóveis dos embargantes, situação que merece ser esclarecida com a instrução processual, que permitirá a verificação dos limites dos imóveis das partes. Sustentou, por outro lado, que não é possível denotar se a posse dos embargantes é anterior ou posterior ao início da pandemia da COVID-19, razão pela qual entendeu que a ausência dessas informações nesta fase processual não enseja o afastamento dos efeitos da ADPF no 828.
Almejou a expedição de tutela de urgência para fins e efeitos de NOVA DESOCUPAÇÃO da citada área.
Como dito quando da análise do ultimo recurso de agravo de instrumento que aportou neste gabinete (1007708-38.2022.11.0000), a questão em si, diz respeito a cumprimento de sentença em face de AÇÃO REIVINDICATÓRIA de número 1042090-70.2018.8.11.0041, cujo transito em julgado operou-se em data de 04/10/2020.
O trânsito em julgado é o fenômeno que torna estável a decisão proferida no processo de conhecimento, não mais sujeito a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil) em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Excepcionalmente, a decisão transitada em julgado pode ser posteriormente rescindida, mas desde que residam um ou mais requisitos estabelecidos pelo artigo 966 do mesmo comando processual civil. Assim, eventual condição suspensiva da decisão proferida em sede da ação reivindicatória e deste que preenchidos os requisitos legais, tão somente através da AÇÃO RESCISÓRIA, não mais residindo o que mais discutir sobre estar correta ou incorreta a sentença.
Com relação ao argumento da magistrada de que o risco ao resultado útil do processo merece prevalecer em consideração ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia e aos evidentes impactos decorrentes da pandemia, o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares.
Deste norte, se foi do Juízo de Direito da 4a. Vara Cível desta Capital a decisão do processo de conhecimento, compete à magistrada que o preside, fazer cumprir sua decisão já que a decisão da causa em primeiro grau, em relação à AÇÃO REIVINDICATORIA, tramitou neste Juízo.
Por outro lado, permanece incólume decisão proferida em sede do recurso de agravo de instrumento de numero 1021819-61.2021.8.11.0000 e n. 1007708-38.2022.11.0000 ajuizados, onde reside LIMINAR autorizando o DESPEJO daquela área e este foi cumprido. Entretanto, ao que se vê dos autos, os requeridos retornaram, munidos de uma nova medida procrastinatória, mesmo tendo adotado tal expediente anteriormente, com a distribuição dos Embargos de Terceiros n. 1023304-70.2021.8.11.0041, o qual fora liminarmente indeferido e julgado extinto por ausência de interesse processual pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL, e mesmo tendo os mesmos embargantes, exercido ampla defesa na fase de conhecimento na ação principal.
Aliás, segundo consta, em relação as mesmas partes já haviam decisão momentânea do STF, de lavra do Ministro Relator e, incontinenti, segundo os autos atestam, foi posteriormente revogada.
Com exaustivamente asseverado em diversos recursos que aportaram neste gabinete envolvendo a mesma temática, as liminares já concedidas (RAI n. 1021819-61.2021.8.11.0000 e RAI n. 1007708-38.2022.11.0000), continuam produzindo todos os seus efeitos legais.
No caso em apreciação em sede deste recurso de agravo de instrumento, trazendo estes aspectos e perfeitamente identificada pela farta documentação apresentada, em primeiro plano, concedida a liminar, a questão passa a ser litigiosa e, neste caso, a situação está ‘sub-judice’ e, neste contexto, qualquer outra pessoa que invada aquela área, está em claro e insofismável descumprimento de decisão judicial, primeiro aspecto. Se assim não o fosse, certamente, as demandas possessórias, por conhecimento pessoal, nunca terminariam, a sentença transitado em julgado seria inócua, já que, é comum, ser despejado num dia e retorno no dia subsequente. É o que comumente acontece.
Em outro aspecto inexiste qualquer ordem de constrição proferida na ação principal, mas sim de cumprimento de sentença, que reconheceu o direito do autor/agravante/embargado de ser imitido na posse do imóvel em questão.
Portanto, fazer vistas grossas aos efeitos do trânsito em julgado e suas consequências, é eternizar os conflitos, estando em total contramão do que prescreve o inciso LXXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A questão, portanto, é de mero revigoramento da decisão proferida em sede do recurso de agravo de instrumento de número 1021819-61.2021.8.11.0000 e agravo de instrumento de número 1007708-38.2022.11.0000, restabelecendo o ‘status quo ante’, vez que hígida se encontra aquela decisão em todos os seus termos.
Como, neste sentido, já reside pronunciamento jurisprudencial deste sodalício mato-grossense.
‘(...) – ‘O revigoramento do mandado de reintegração de posse concedido ao agravado em razão de novo esbulho, trata-se de providência lógica que decorre do julgamento da primeira ação possessória, que está acobertada pelo manto da coisa julgada’. (Recurso de Agravo de Instrumento número 00012311-89.2013.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS)’.
(...) - ‘Preenchidos os requisitos necessários à concessão do mandado de revigoramento da liminar concedida, o recurso não merece ser provido’ (AI n. 107.063/2008, 3a. Câmara Cível, Relator Desembargador DIOCLES DE FIGUEIREDO)’.
Com estas considerações, estando hígida a decisão concedida em sede do recurso de agravo de instrumento de número 1021819-61.2021.8.11.0000 e agravo de instrumento número 1007708-38.2022.11.0000 onde reside LIMINAR autorizando o DESPEJO daquela área e este foi cumprido, neste recurso posterior, conexo ao primeiro, CONCEDO LIMNINAR e, de consequência, DETERMINO a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, bem ainda que seja EXPEDIDO MANDADO DE REVIGORAMENTO a ser cumprida com os requintes legais, inclusive observando os predicados estabelecidos a espécie em se tratando da situação da pandemia do COVID/19, providência que deverá, a tempo, forma, modo, verificado pela magistrada de primeiro grau de jurisdição.
Notifiquem os agravados, via de seu patrono, na forma legal, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta recursal.
‘Ad cautelam’, dê ciência desta decisão à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Derradeiramente, determino que este recurso de agravo de instrumento seja anexado ao de número 1021819-61.2021.8.11.0000 e número 1007708-38.2022.11.0000, dada a conexão para serem decididos simultaneamente.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-